Tribunal: TJMT
Processo: 1019607-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019607-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNA SPAGNOL - CPF: 077.721.109-28 (ADVOGADO), VALDECIR LEAL DOS SANTOS - CPF: 419.962.401-53 (AGRAVANTE), SICREDI SUDOESTE MT/PA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA .DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação declaratória de alongamento de crédito rural, indeferiu, em parte, pedido de tutela de urgência para suspender efeitos da mora, impedir negativações e obstar execuções, deferindo apenas a suspensão da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estariam presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, de modo a suspender os efeitos da mora contratual e as medidas de execução, sob alegação de crédito rural sujeito ao Manual de Crédito Rural e ocorrência de frustração de safra.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada analisou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC/2015, indeferindo a tutela por ausência de elementos de prova inequívoca quanto à abusividade dos encargos contratuais e ao risco concreto de dano irreparável.

4. As alegações do agravante, embora reiteradas no recurso, não foram acompanhadas de documentação suficiente para infirmar os fundamentos da decisão originária.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão de encargos por suposta abusividade exige prova cabal da irregularidade. A mera alegação de frustração de safra ou renegociação contratual não justifica, por si, a concessão de tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e obstar execuções contratuais exige prova inequívoca da abusividade dos encargos e do risco de dano irreparável, não sendo suficientes alegações genéricas ou documentos unilaterais.

2. A renegociação de dívida mediante cédulas bancárias não configura, por si só, direito subjetivo ao alongamento do crédito rural.

3.

Os fundamentos recursais aqui utilizados são inerentes à própria natureza da ação de alongamento, sendo aparente o adiantamento do mérito nesta instância recursal. Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como verificada a necessidade de dilação probatória — matéria própria da ação ordinária —, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019607-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDECIR LEAL DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SUDOESTE MT/PA

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDECIR LEAL contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural n.º 1005986-90.2025.8.11.0055, em trâmite perante a 5ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que indeferiu, em parte, o pedido de tutela provisória de urgência formulado para suspender os efeitos da mora, impedir a negativação do nome do autor e obstar eventuais execuções.

A decisão agravada deferiu unicamente a suspensão da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, e indeferiu os demais pedidos de tutela, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes quanto à alegada abusividade contratual e à configuração de dano irreparável.

O agravante sustenta, em síntese, que os contratos firmados com a cooperativa ré configuram crédito rural, sujeitando-se à limitação legal de encargos.

Alega frustração de safra e demais adversidades climáticas, defendendo o direito subjetivo à prorrogação da dívida, conforme o Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos moldes da inicial.

Ausente o preparo, eis que o juízo singular, inicialmente, deferiu a gratuita aos recorrentes.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à negativa de antecipação de tutela para suspender os efeitos da mora e das execuções oriundas de contratos bancários que o agravante sustenta serem de natureza rural, sujeitando-se, portanto, à regência do Manual de Crédito Rural e aos consectários da política agrícola nacional.

Todavia, a decisão agravada analisou adequadamente os pressupostos do art. 300 do CPC e indeferiu, de forma fundamentada, os pedidos liminares, por reputar ausentes os elementos mínimos de prova inequívoca da alegada abusividade contratual e da configuração de risco concreto e imediato à atividade do agravante. A suspensão da negativação foi deferida por sua reversibilidade, enquanto os demais pleitos foram corretamente indeferidos.

Na presente instância, observa-se que as razões recursais não inovam substancialmente em relação à petição inicial, limitando-se a reproduzir os fundamentos da ação originária. Ainda que o agravante apresente alegações de frustração de safra e dificuldades climáticas, os documentos trazidos aos autos, embora relevantes, não são suficientes para infirmar a conclusão do juízo
a quo
quanto à ausência de prova robusta da ilegalidade dos encargos ou de urgência que justifique a medida antecipatória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para a suspensão da mora ou de execuções com base em suposta abusividade de encargos, prova inequívoca e imediata das irregularidades, não bastando alegações genéricas ou pareceres unilaterais. Outrossim, A mera existência de renegociação contratual, mediante cédulas bancárias, não afasta as obrigações contratuais.

Ao arremate, os fundamentos recursais aqui usados, são os da própria natura da ação de alongamento, sendo, aparente o adiantamento do mérito neste grau recursal.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como a necessidade de dilação probatória, matéria da própria ação ordinária, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

A fim de corroborar a fundamentação, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de alongamento de dívida rural – Justiça gratuita - Pessoa física (agropecuarista) – Hipossuficiência não demonstrada – Recurso negado.* Tutela de urgência indeferida para suspensão da exigibilidade do débito e obstar o apontamento em órgãos de proteção ao crédito – Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC – Falta de demonstração dos requisitos legais para alongamento da dívida do crédito rural - Circunstâncias necessitam de melhores esclarecimentos, em cognição exauriente – Recurso negado.* Recurso negado
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2322297-88 .2023.8.26.0000 Jales, Relator.: Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE MODIFICAÇÃO DE PAGAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória concedida em favor dos autores para determinar a suspensão das cobranças relativas ao débito sub judice, proveninetes das Cédulas de Crédito Rural objetos da lide. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art.
300
do
CPC
para a concessão da tutela de urgência em favor do autor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. Julgamento do agravo de instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.
(TJSP;
Agravo de Instrumento 2191346-06.2023.8.26.0000
; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Angatuba – Vara Única; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu, em parte, a tutela de urgência requerida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025